Tribunal: TJMT
Processo: 0010026-90.2019.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010026-90.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 023.284.221-36 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), SUELEN FERNANDES SANTIAGO - CPF: 051.376.471-28 (VÍTIMA), VITOR GABRIEL DOS SANTOS ANTONIO - CPF: 057.395.901-32 (VÍTIMA), IZAIAS MOURA - CPF: 488.488.671-20 (ASSISTENTE), DJHONI CRISTIAN DJHEC CAMPAGNOLO COPPETTI - CPF: 034.944.741-17 (ASSISTENTE), LUCIANA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 981.782.102-15 (ASSISTENTE), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONTRADIÇÕES NO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que absolveu o apel
ado
dos crimes previstos nos
art
igos
302, § 3º e 303, § 2º,
ambos
do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da insuficiência de provas.

A acusação atribuía ao réu a prática de homicídio culposo, lesão corporal culposa e direção sob influência de álcool, decorrente de colisão entre seu veículo e motocicleta que resultou na morte de uma vítima e lesões em outra.

O
órgão ministerial
sustentou a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria, pugnando pela condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para infirmar a sentença absolutória e ensejar a condenação do réu pelos crimes de trânsito narrados na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos restou demonstrada por meio de boletim de ocorrência, laudo pericial, teste de etilômetro e certidão de óbito.

A autoria, entretanto, não se encontra comprovada de forma segura, diante das diversas contradições e inconsistências nos depoimentos prestados em juízo e na fase inquisitorial.

A vítima sobrevivente apresentou dificuldades de memória e versões divergentes sobre a dinâmica do acidente.

As testemunhas forneceram relatos conflitantes acerca da ultrapassagem, da velocidade dos veículos e das condições de iluminação do local, evidenciando a ausência de uniformidade nas versões.

O laudo pericial é inconclusivo quanto à manobra determinante para a colisão e não permite afirmar, com certeza, a responsabilidade exclusiva do réu pelo resultado lesivo.

A dúvida gerada pelas contradições nos depoimentos e pela ausência de prova categórica impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, inviabilizando a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
ministerial
desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por crimes de trânsito exige prova segura da autoria e da violação do dever de cuidado, sendo inviável quando há contradições relevantes nos depoimentos e ausência de conclusão categórica na perícia. 2. Em havendo dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente e à responsabilidade do réu, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010026-90.2019.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEX DOS SANTOS QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de Sorriso/MT que, nos autos da ação penal, absolveu
ALEX DOS SANTOS QUEIROZ
do s crime s previsto s no s artigo s
302, § 3º
e
303, § 2º, ambos da Lei nº 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro)
, por insuficiência de provas (ID 294837480).

A i. 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso
/MT
sustenta que há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do
s
crime
s
.

Requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado, nos termos da
peça acusatória
(ID 294837484).

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a manutenção da sentença
absolutória
(ID 294837493).

Nessa instância superior, a i. 8ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento recursal, na lavra do Exmo. Sr. Dr. Élio Américo (ID 306125881).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“FATO 01:

Na data de 16 de outubro de 2019, por volta de 20h, na Avenida Novo Horizonte- em frente do Km 2,5, bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado ALEX DOS SANTOS QUEIROZ, praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor do tipo VW/6Gol 1.6 Power, placa DHZ-1670, ano de fabricação 2002, modelo 2003, cor cinza, em desfavor da vítima Suelen Fernandes Santiago, causando-lhes lesões que foram causa suficiente para sua morte, conforme Laudos de Necrópsia (fls. 45/51-1P).

FATO 02:

Na data de 16 de outubro de 2019, por volta de 20h, na Avenida Novo Horizonte- em frente do Km 2,5, bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado ALEX DOS SANTOS QUEIROZ, praticou lesão corporal culposa na condução do veículo automotor do tipo VW/Gol 1.6 Power, placa DHZ-1670, ano de fabricação 2002, modelo 2003, cor cinza, em desfavor da vítima Vitor Gabriel dos Santos Antônio.

FATO 03:

Na data de 16 de outubro de 2019, por volta de 20h, na Avenida Novo Horizonte- em frente do Km 2,5, bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado ALEX DOS SANTOS QUEIROZ, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, capaz de determinar dependência (conforme auto de constatação fl. 22)

Segundo consta nas peças de informação, o denunciado trafegava na citada avenida, quando ao fazer uma ultrapassagem, colidiu frontalmente com a motocicleta Honda/Biz 125, ano 2018, modelo 2019, placa QCZ-6310, de cor cinza, conduzida pela vítima Suelen e tinha como carona a vítima Vitor.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ALEX DOS SANTOS QUEIROZ, como incurso no art. 302,
§
3, art. 303, § 2º, ambos da Lei nº. 9.503/1997.”
(ID 294837872 - Pág. 83)

O juízo singular julgou improcedente a denúncia e absolveu
o recorrido

nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Irresignado, o órgão ministerial requer a condenação do apelado, ao argumento de que há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes.

Pois bem.

In
casu
,

a materialidade delitiva restou comprovada
por meio do Boletim de Ocorrência nº 2019.311508, pelo laudo pericial de trânsito (ID 294837872), pelo teste de etilômetro (ID 294837871 – p. 21) e pela certidão de óbito (ID 294837871 - Pág. 35).

Todavia,
a autoria não se encontra demonstrada de maneira segura, diante das inúmeras contradições reveladas n
as declarações
colhid
a
s sob o crivo do contraditório.

Em relação ao depoimento da vítima sobrevivente, Vitor Gabriel dos Santos Antônio, nota-se significativa inconsistência, pois ele demonstrou dificuldade em recordar o início da narrativa e apresentou em juízo
relato
divers
o
daquel
e
prestad
o
na fase inquisitorial, revelando falha de memória.

Quanto à dinâmica da colisão,
as afirmações

apresentad
a
s mostram divergências significativas
.

Isso porque a
vítima narrou que “
nós estávamos indo reto, ele invadiu a nossa mão e
bateu de frente
na moto (...). Foi tipo de lado, mas na frente do motorista.”

Já a testemunha Luciana
Siqueira da Silva
declarou:
“O Alex me ultrapassou e acabou colidindo de frente com a vítima. (...) Eu notei que ela se assustou com a ultrapassagem e, nesse reflexo, acabou jogando a motocicleta para o nosso lado. (...) Eles ficaram em zigue-zague.”

O policial
militar
I
z
aías Moura acrescentou que
“populares disseram que o Alex estava efetuando uma ultrapassagem em outra motocicleta quando ocorreu o acidente”,
mas reconheceu: “
nós não conseguimos apurar se realmente houve essa situação.”

Por sua vez,
o acusado negou qualquer invasão de faixa:
“Eu não saí da minha mão em momento nenhum. Até então ela bateu no rumo do meu farol, na minha via.”
(ID 294837467 - mídia)

Diante das contradições, não é possível afirmar se o acidente resultou de invasão de faixa, de manobra imprudente do réu ou de reflexo da condutora, evidenciando a fragilidade do acervo probatório.

No que se refere
à manobra de ultrapassagem, a divergência é igualmente marcante.

A
vítima
Vitor
Gabriel
não soube confirmar se o réu ultrapassava outra moto:
“Na verdade eu não lembro se ele
tava
ultrapassando, só sei que nós estávamos indo reto normal.”

De outro lado
, a condutora da motocicleta que presenciou os fatos,
Luciana
,
afirmou que o réu a ultrapassou: “
Ele me ultrapassou na nossa mão, realmente fez uma ultrapassagem”
,
negando
a presença de outro veículo:
“Não, estava somente
nós
três, eu, ele e eles.”

Já o acusado sustentou que apenas desviou de uma moto que reduziu:
“Havia uma motocicleta do lado direito meu que diminuiu a velocidade. Eu acabei desviando dela, mas não saindo da minha mão.”
(ID
294837467
- mídia)

Essas divergências comprometem a versão acusatória, pois a eventual ultrapassagem foi narrada de forma distinta e até mesmo negada por parte das testemunhas, de modo que não há prova segura da infração de trânsito atribuída ao
apelado
.

Também
,
a respeito da velocidade dos veículos os relatos se mostraram inconciliáveis.

A vítima Vítor Gabriel dos Santos Antônio afirmou que Suelen conduzia a motocicleta em velocidade normal, ressaltando que
“não gostava de andar rápido”,
estimando que trafegavam a
“uns 30, 40 km/h”
e confirmando que a moto estava a aproximadamente
“30 km/h”
; já quanto ao Gol conduzido por Alex, chegou a mencionar
“mais de 100 km/h”
, mas logo se corrigiu, esclarecendo que não poderia afirmar tal velocidade e acrescentando:
“Não, é 100. Não, quando bateu não parou o velocímetro dele”,
razão pela qual não apresentou estimativa concreta quanto ao automóvel.

Em contrapartida
, a testemunha ocular Luciana Sequeira da Silva declarou que presenciou a ultrapassagem realizada por Alex e afirmou que o veículo estava
“acima de 70 km/h”
, em velocidade
“excessiva”
e “
acima do permitido”
para o local, acrescentando que a motocicleta também trafegava acima do limite, chegando a dizer que estava
“na mesma velocidade”
do Gol e reforçando que
“a Suelen estaria numa velocidade maior que a permitida”.

Ainda, Luciana esclareceu que a velocidade máxima da via era de 40 km/h e, ao final, confirmou a percepção da magistrada no sentido de que
“todos [Suelen, Alex e ela própria] estavam acima do limite de velocidade”.

Diante desses depoimentos, nota-se contradição relevante, pois enquanto Vítor Gabriel afirmou que a motocicleta trafegava dentro ou próximo ao limite, Luciana sustentou que tanto a moto quanto o Gol estavam em velocidade excessiva e semelhante, o que fragiliza a acusação e impede certeza quanto à velocidade real dos veículos no momento do acidente.

N
o que tange
à iluminação do local, enquanto o policial militar Izaías Moura relatou que
“como era um bairro novo (...), a iluminação do local não era boa, era bem precária”
,
o
Vitor Gabriel

afirmou categoricamente o oposto:
“É boa, normal. Lá na época já tinha bastante iluminação. (...) Já tinha iluminação”.

A testemunha Luciana, por sua vez, oscilou, dizendo que
“já havia iluminação, mas no local do acontecido estava escuro, por isso fiquei procurando a criança no chão (...). A iluminação já não era tão boa, não havia ainda todos os postes de iluminação”

Enquanto
o acusado confirmou a precariedade:
“Na época a iluminação era precária, não tinha iluminação lá. O bairro estava começando naqueles tempos”
(ID 294837467 - mídia).

Essas divergências revelam percepções distintas sobre um mesmo cenário, comprometendo a credibilidade dos relatos, pois não há uniformidade nem mesmo em um aspecto objetivo como a iluminação do local, fator que influencia diretamente na visibilidade e na própria dinâmica do acidente.

Ademais, o laudo pericial, embora descreva a colisão como frontal, não é conclusivo quanto à manobra determinante para o evento, tampouco permite afirmar, com a segurança exigida no processo penal, que a conduta do apelado tenha sido a causa exclusiva do resultado lesivo.

O próprio perito consignou que
“a não realização de exame no local do fato, bem como a ausência, no momento dos exames, de peças e dos fragmentos das peças, como por exemplo da carenagem frontal de V1, danificadas durante a suposta interação (choque) entre os veículos, pode ter prejudicado uma conclusão categórica acerca do impacto entre os veículos.”
(ID 294837872)

Nesse sentido, é a jurisprudência
desta Corte
: “
Para a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, é imprescindível a comprovação inequívoca da violação do dever objetivo de cuidado por parte do agente. Havendo contradição no laudo pericial quanto à dinâmica do acidente e existindo depoimento testemunhal que corrobora a versão apresentada pelo réu, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo. A dúvida razoável sobre a culpabilidade do réu deve ser resolvida em seu favor, não sendo possível a condenação com base em meras presunções ou probabilidades.”
(TJMT – AP N.U 0000901-94.2017.8.11.0064 - Relator Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 25.7.2025)

Diante desse cenário, é certo que a prova judicializada não oferece a certeza necessária para atribuir ao réu a responsabilidade penal pelos fatos narrados na denúncia.

Assim, a absolvição
d
os crimes
é a medida que
se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença absolutória, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025